Tribunal: TCU
Processo: 016.129/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bernardeth Bacellar do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 555/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso interposto por Bernardeth Bacellar do Nascimento (peça 35) contra o Acórdão 13736/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 10), que apreciou o ato de concessão inicial de pensão militar de seu interesse (no 28484/2022) e deliberou por considerá-lo ilegal, negando-lhe o correspondente registro, tendo em vista a constatação de acumulação irregular de benefícios; Considerando que a recorrente ingressou com "Recurso de Reconsideração", denominação não adequada para recursos em processos de ato de pessoal, de forma que a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Bernardeth Bacellar do Nascimento (peça 35) em face do Acórdão 13736/2023-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 37), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.129/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Bernardeth Bacellar do Nascimento (XXX.892.683-XX). 1.2. Interessados: Bernardeth Bacellar do Nascimento (XXX.892.683-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Fabiano Ferreira de Aragao (7699/OAB-MA), Luanna Cristina Martins Franca (21358/OAB-MA) e outros, representando Bernardeth Bacellar do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.